Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-78.2018.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008125-78.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MARIA ALAIDE NOGUEIRA DE BARROS, são agravados GEORGELINA
NOGUEIRA FIGUEIRA e DIVINO LOPES FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 11373
2
Voto no 11.373
Agravo Interno no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000
Agravante: MARIA ALAIDE NOGUEIRA DE BARROS
Agravados: GEORGELINA NOGUEIRA FIGUEIRA e DIVINO LOPES FIGUEIRA
Comarca: Taubaté (2a Vara Cível)
Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação. Ação de despejo. Ausência dos requisitos
necessários à concessão do efeito suspensivo. Incidência do
artigo 58, V, da Lei 8.245/91. Agravo interno que não traz
qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, com
determinação.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Alaíde Nogueira de
Barros Lucio em face da decisão de fls. 501/504, que indeferiu o pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado às fls. 479/500, com fulcro
no artigo 1.012, § 3o do Código de Processo Civil.
Irresignada, recorreu a Agravante, insistindo nas mesmas teses
anteriormente apresentadas de incompetência do Juízo, inépcia da petição inicial e
improcedência do pedido de despejo em razão da ação de anulação de inventário, que
ainda se encontra em trâmite.
Arguiu que a concessão do efeito suspensivo revela-se primordial
para se evitar grave dano à Agravante, que poderá ser despejada a qualquer momento
do imóvel em que reside.
Sustentou que a probabilidade do direito é manifesta na medida em
que, ao mesmo tempo que os Agravados alegam que são donos do imóvel em função
de um inventário extrajudicial, figuram como autores do processo em que se pleiteia
a anulação deste inventário e partilha extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 11373
3
Insistiu na tese de que todas as questões atinentes ao monte-mor
devem ser apreciadas pelo juízo universal do inventário, o que não teria se verificado
na hipótese vertente.
Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do Agravo Interno,
com a consequente reforma da decisão agravada de fls. 501/504, para que seja
atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.
É a síntese do necessário.
Recurso tempestivo.
Os Agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram
contraminuta.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O presente recurso é cabível e tempestivo conforme dispõe o art.
1.021 do CPC c/c. o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, motivo
pelo qual será conhecido, entretanto não comporta provimento.
Os argumentos trazidos pela Agravante são mera repetição
daqueles apresentados no pedido de atribuição de efeito suspensivo e não justificam a
reforma da decisão que analisou detalhadamente as alegações suscitadas.
Conforme fundamentação exposta na decisão recorrida, não logrou
a Agravante demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do
excepcional efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, a probabilidade de provimento
do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Neste sentido, ressalte-se que o artigo 63 da Lei 8.245/91 é claro e
inequívoco ao estabelecer o prazo de 30 (trinta dias) para a desocupação voluntária
do imóvel em caso de procedência da ação de despejo.
No caso em testilha, a notificação acostada às fls. 21/22, demonstra
que a Agravante tomou ciência da intenção dos Agravados de retomar o imóvel na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 11373
4
data de 23/02/2018, de forma que, atualmente, já se completaram mais de dois anos e
oito meses desde a data do recebimento da referida notificação, o que descaracteriza
o periculum in mora suscitado pela Agravante, sobretudo porque, independentemente
da existência da noticiada ação de anulação de partilha, a mesma sempre teve ciência
de que o imóvel locado foi atribuído aos Agravados, com usufruto da locadora
original, nos termos da escritura pública anexada às fls. 130/141, a qual encontra-se,
inclusive, registrada na matrícula do imóvel locado.
Ressalte-se,
ademais,
que
independentemente
de
eventual
modificação da titularidade do imóvel na mencionada ação de anulação de partilha, o
que dependerá ainda de decisão judicial transitada em julgado, com posterior
averbação na respectiva matrícula, fato é que a relação locatícia estabelecida entre as
partes restou absolutamente incontroversa nos autos, nos termos do contrato escrito
anexado às fls. 380/381, razão pela qual, sujeita-se a Agravante aos rigores da Lei
8.245/91.
A Lei de Locação é clara e inequívoca ao estabelecer que:
“Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas
ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da
locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o
seguinte:
(...)
V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente
devolutivo.” (grifos nossos)
Sobre a plena aplicabilidade do artigo 58, V, da Lei 8.245/91 em
casos análogos ao presente, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
consoante demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
AÇÃO
DE
COBRANÇA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO.
ART. 58, V, DA LEI No 8.245/91. ART. 520, CAPUT, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. 1. Os recursos interpostos em ação de despejo
por falta de pagamento, cumulada com cobrança, devem ser recebidos tão-
somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei no
8.245/91, restando inaplicável à espécie o art. 520, caput, do CPC, em
face da existência de norma de caráter específico. Precedentes. 2. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 11373
5
especial conhecido e provido”. (REsp 451.040/SP, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2002,
DJ 1/1/2002, p. 315).
“DIREITO
CIVIL.
PROCESUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
284/STF.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
DE ALUGUÉIS. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de
despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados,
deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V,
da Lei 8.2.45/91. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg
no Ag 92.156/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 19/05/2008).
Quanto à alegação de incompetência do juízo, a decisão de
primeiro grau manifestou-se expressamente sobre a questão, não se vislumbrando,
em análise perfunctória própria deste momento, nenhum argumento capaz de
infirmar os seguintes fundamentos contidos na sentença:
“Passo à análise da preliminar de incompetência do Juízo suscitada pela
ré, sob a alegação da existência de ação de anulação de inventário em
trâmite na Vara de Família e Sucessões, em que se pretende a anulação da
partilha dos imóveis por conta do falecimento do genitor das partes, Sr.
Geraldo Nogueira de Barros, incluindo o imóvel objeto da lide.
No entanto, anoto que a questão objeto da lide não se enquadra nas
hipóteses de competência da Vara da Família e Sucessões, cabendo
ressaltar que o inventário em que se procedeu à partilha do bem locado já
transitou em julgado, inclusive com a averbação do formal de partilha nas
matrículas dos imóveis, os quais vêm sendo administrados pelos
respectivos herdeiros”.
Diante de tais circunstâncias, não demonstrado o desacerto da
decisão de fls. 501/504, de rigor a sua manutenção.
Por derradeiro, observe-se que caso o presente agravo interno seja
desprovido por votação unânime, fica desde já fixada a condenação da Agravante a
pagar aos Agravados multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do quanto disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008125-78.2018.8.26.0625/50000 -Voto no 11373
6
Eventual interposição de novo recurso fica submetida à regra do
§5o, do mencionado artigo 1.021 do CPC.
III Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator